Tribunal: TJES
Processo: 5000186-31.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-31.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSIAS CORDEIRO FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000186-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIAS CORDEIRO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EVASÃO DO CONDENADO. TERMO INICIAL E REGULAÇÃO PELO REMANESCENTE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de sentenciado condenado à pena de 13 anos de reclusão (homicídio qualificado) e 1 ano de detenção (corrupção de menores).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se operou a prescrição da pretensão executória estatal, considerando a fuga do apenado e o tempo remanescente de pena a cumprir, superior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão executória, no caso de evasão do condenado, começa a correr do dia em que se interrompe a execução, conforme dicção expressa do art. 112, inciso II, do Código Penal. 4. O prazo prescricional, após o início do cumprimento da reprimenda e subsequente fuga, passa a ser regulado pelo tempo restante da pena, nos termos do art. 113 do Diploma Penal. 5. No caso concreto, o tempo remanescente de pena (8 anos, 2 meses e 23 dias) atrai o lapso prescricional de 16 anos, conforme art. 109, inciso II, do Código Penal, prazo este que não se consumou desde a data da evasão. 6. A alegação de perda da finalidade ressocializadora da pena em razão do tempo não encontra respaldo legal para fins de extinção da punibilidade fora das hipóteses de prescrição estritamente previstas em lei, não podendo o sentenciado beneficiar-se de sua própria condição de foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executória.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de evasão do condenado, o prazo da prescrição da pretensão executória é regulado pelo tempo restante da pena e tem como termo inicial a data da fuga.

A condição de foragido do sentenciado impede a alegação de esvaziamento da finalidade da pena como fundamento autônomo para a extinção da punibilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 109, II CP, art. 112, II CP, art. 113

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 261.866/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 19/2/2014. TJES, Agravo de Execução Penal n. 0003241-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Substituto, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000186-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIAS CORDEIRO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOSIAS CORDEIRO FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – VEP de Regime Semiaberto e Aberto, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição, argumentando que o decurso do tempo sem o efetivo cumprimento da sanção estatal fulminou o direito de punir estatal. Alega, ainda, a perda da finalidade ressocializadora da pena diante do tempo transcorrido desde a condenação.

É o breve relato. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço e decido.

A análise dos autos revela que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, inc. III e IV do Código Penal e 1º, caput, da Lei nº 2.252/54, sendo aplicada a pena de 13 (treze) anos de reclusão, em relação ao primeiro crime, bem como 1 (um) ano de detenção, em relação ao segundo.

O crime de homicídio qualificado é de natureza grave e com lapso prescricional dilatado.

A contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória regula-se pelo tempo de pena fixado na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

Nesse contexto, observa-se que o curso do prazo prescricional foi devidamente balizado pelas causas interruptivas e suspensivas previstas nos artigos 116 e 117 do Código Penal.

Ocorre que o agravante evadiu do sistema prisional em 24/03/2016 e permaneceu (foragido) por período relevante, circunstância que, nos moldes do art. 112, inciso II e 113, do Código Penal, faz com que a prescrição passe a ser regulada pelo tempo restante da pena - 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, impedindo a fruição do prazo em favor daquele que se furta à aplicação da lei penal. Nesse sentido:

No caso de evasão do condenado, a prescrição começa a correr na data da fuga e é regulada pelo tempo que restar de pena a ser cumprida, nos termos do artigo 113, do Código Penal. (HC n. 261.866/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 19/2/2014.)

Sendo assim, descontados o período de interrupção causado pela fuga, não houve o implemento do lapso necessário para a extinção da punibilidade, o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos - artigo 109, II do CP.

Outrossim, não prospera a alegação de que o tempo teria esvaziado a finalidade ressocializadora da pena, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não admite o reconhecimento de prescrição fora das hipóteses legais, e a condição de foragido do sentenciado não pode ser utilizada em seu benefício para alegar a "inutilidade" da sanção penal.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro material na contagem do prazo prescricional efetuada pelo juízo de origem, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.